Tribunal: CARF
Processo: 10552.000269/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000269/2007-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.831 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGENCIA
Recorrente
COMPANHIA PROVINCIA DE CREDITO IMOBILIARIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
COMPANHIA PROVINCIA DE CREDITO IMOBILIARIO, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-19.229/2009, às e-
fls. 162/171, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, concernente às contribuições
previdenciárias parte patronal, além das destinadas ao FNDE e ao INCRA, incidentes sobre a
remuneração percebida pelos segurados empregados e os autônomos considerados segurados
empregados da empresa, em relação ao período de 01/1999 a 08/2002, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 48/57 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no
DEBCAD n° 35.663.678-0.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000269/2007-88
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

Conforme consta do Relatório Fiscal, lançamento teve origem na anulação parcial
da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n.° 35.490.331-4, ocorrida em função da
redução indevida da multa de mora, uma vez que as contribuições ora notificadas não haviam
sido declaradas, pela empresa, em suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs.
Esclarece, ainda, que foi apurada a alíquota complementar de 5%, incidente sobre
as bases de cálculo constantes das NFLDs n.° 35.490.330-6 e 35.490.331-4, e não incluída
naquelas notificações. Tal alíquota resulta da diferença entre a contribuição patronal incidente
sobre os salários-de-contribuição dos segurados empregados (22,5%), assim enquadrados pela
Fiscalização, e a contribuição patronal incidente sobre as remunerações dos segurados
contribuintes individuais (17,5%), recolhida pelo contribuinte.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Os autos foram baixados em diligência para que a autoridade lançadora anexasse
os contratos mencionados no Relatório Fiscal.
A fiscalização se manifestou e anexou a documentação pertinente.
A contribuinte, cientificada em 09/10/2007, permaneceu inerte.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, reconhecendo a decadência dos
levantamentos 1PF e 2PF até a competência 02/2000, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 187/198, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
Da decadência
A primeira situação abrange os lançamentos identificados sob as siglas 1PF e 2PF, os
quais referem-se à diferenças de contribuições patronais compreendidas entre as
competências maio 1996 e fevereiro de 2000. Estes lançamentos foram considerados
extintos pela decisão aqui recorrida, tendo em vista que foram atingidos pela decadência
tributária, considerando-se que a ciência do lançamento fiscal ocorreu em 02 de maio -
de 2006.
A segunda situação diz respeito ao lançamento identificado sob a sigla RPF,
compreendendo contribuições não recolhidas relativas à competências novembro de
1999 a agosto de 2002. Estas exigências fiscais foram, anteriormente, lançadas pela
NFLD 35.490.331-4, da qual foi notificado o sujeito passivo em data de 11 de julho de
2003. Segundo entendimento adotado pelo acórdão aqui hostilizado, neste caso não se
teria consumada a decadência de nenhuma competência, porque a notificação de 11 de
julho de 2003 teria interrompido o curso do prazo decadencial, o qual teria reiniciado a
fluir por inteiro em 06 de setembro de 2005, data em que a empresa RECORRENTE foi
cientificada da DN 19.401.4/0319/2005, a qual declarou a nulidade parcial do
lançamento 35.490.331-4. Tal entendimento teve por fulcro o dispositivo contido no
inciso II do art. 173 do CTN.
Equivoca-se a decisão RECORRIDA em relação ao alcance dos dispositivo legal no
qual foi buscar amparo. O art. 173, inciso II do CTN é expresso e inequivoco no sentido
de que o prazo de decadência só passa a correr, novamente a partir da data da decisão
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

que anular lançamento anteriormente efetuado por vicio formal. Assim encontra-se
redigido referido dispositivo:
(...)
No caso presente não houve qualquer vicio formal no processo administrativo da NFLD
35.490.331-4. Tanto assim que este lançamento subsistiu na sua forma originária em
relação à parte que não foi objeto de anulação. Houve uma decisão declaratória de
nulidade parcial do lançamento por vicio material. Conforme consta da DN
19.401.4/0319/205, cuja juntada de cópia se faz desnecessária de vez que trata-se de
documento da própria Administração, a causa da declaração de nulidade parcial da
referida NFLD foi a errônea aplicação de percentuais de multa. A causa de nulidade foi,
portanto erro material e não vicio de forma no processo. Neste caso, o lançamento, no
que pertine à parte considerada nula, nunca existiu, para todos os efeitos. O marco
inicial do prazo decadencial continua a reger-se pelo fato gerador, já que fica afastada a
disposição do inc Il do art. 173 do CTN. A jurisprudência não encontra divergências no
sentido de que as anulações de lançamentos por vicio material. São vícios materiais do
lançamento, por exemplo: apuração inexata da base de lançamento, erro de aplicação de
alíquotas, errônea avaliação da matéria tributável, aplicação equivocadas de penalidades
etc.
(...)
O prazo de decadência das contribuições previdenciárias, quando não houve qualquer
recolhimento, é de cinco anos contados do \ primeiro dia útil do exercício seguinte
àquele em que a contribuição deveria ter sido paga. E, quando houver recolhimento
parcial, o prazo inicia-se quando da ocorrência do fato gerador. Não existe qualquer
controvérsia a respeito da matéria, uma vez que a própria decisão aqui recorrida assim
admite, no quarto parágrafo às fls. 148. Tendo em vista que a interrupção do prazo
decadencial, conforme demonstrado, não ocorreu, e a notificação da NFLD em
julgamento deu-se apenas em maio de 2006, restaram extintas pela decadência todas as
competências anteriores a janeiro de 2001.
Quanto ao mérito:
No mérito, também merece reforma a decisão proferida pelo acórdão aqui recorrido.
Não pode o lançamento tributário subsistir sem que, no processo administrativo fiscal,
possam ser encontrados os elementos probatórios da situação apontada como fato
gerador da exigência fiscal. No que se refere ao levantamento RPF, o único que subsiste
neste processo, a fiscalização previdenciária houve por bem lançar, na NFLD
35.490.331-4, as contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos realizados a
pessoas jurídicas, como se o vinculo existente entre a Requerente as pessoas físicas
prestadoras do serviços fosse de relação de emprego. Nenhum elemento de prova,
exceto as conclusões pessoais do agente fiscal, foi trazido àquele processo.
(...)
Não se contesta a prerrogativa que possui a fiscalização previdenciária para
desconsiderar a formalidade dos contratos de prestação de serviços de trabalhadores
autônomos, com ~o intuito de fazer incidir as contribuições previdenciárias próprias da
relação de emprego. Mas os /requisitos que devem concorrer para a configuração de
contrato de trabalho, pessoalidade; onerosidade; não-eventualidade; subordinação e
continuidade, devem ser sobejamente demonstrados pelo agente fiscal, que deve trazer
ao processo administrativo os elementos materiais de prova que firmaram sua convicção
. Não basta trazer a enas a convicção. Assim tem se manifestado do TRF4 nesta matéria:
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000269/2007-88

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Uma das principais controvérsias apresentada no Recurso Voluntário gira em
torno da apreciação da decadência do lançamento ora combatido.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura da presente NFLD foi
realizada em substituição ao lançamento anteriormente efetuado, parcialmente anulado por
decisão notificação (DN).
Não se tem notícias através dos presentes autos se a decisão que anulou o primeiro
lançamento considerou a existência de vício formal ou material, no caso do primeiro,
resguardando o direito da Administração Tributária no que se refere ao prazo previsto no art.
173, II do CTN.
No entanto, conquanto existam fortes indícios de que o lançamento ora recorrido
se configure em um novo lançamento e não apenas substituto para correção de vícios de forma, o
que caberia a análise da conformidade da presente NFLD com a anteriormente anulada, não
constam nos autos o lançamento anterior.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de decadência, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a verificação da
NFLD DEBCAD original (anulada), com o seu respectivo Relatório Fiscal, bem como do
Acórdão (DN) que a anulou.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária providencie a juntada aos autos da peças processuais supra referidas, por
serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos cópia da
NFLD original com o respectivo Relatório Fiscal, bem como o Acórdão (DN) que anulou tal
NFLD, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital